Tribunal: TJMT
Processo: 0008234-94.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008234-94.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCONEL AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 33.655.572/0001-68 (APELADO), OLIMPIO JOSE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 897.691.046-04 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – VENDA DE BENS DO ATIVO FIXO – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Sinop/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de inexigibilidade de crédito tributário com pedido de tutela antecipada n. 0008234-94.2010.8.11.0015, movida por
Marconel Transportes Rodoviários Ltda.-ME
em desfavor do apelante, que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade da Notificação de Lançamento n. 197679/B2/59/2010, datada de 05/08/2010, por conseguinte confirmou a medida liminar deferida, excluindo, tão somente, a multa diária fixada e, via de consequência, declarou extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o Estado Requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o Apelante alega que aplicou corretamente a legislação tributária vigente, cujo conteúdo permaneceu inalterado após a publicação do novo regulamento do ICMS.

Argumenta que o simples fato do veículo alienado derivar do ativo da parte autora não a exonera do imposto estadual.

Insurge, por fim contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, argumentando que apresenta exorbitante, requerendo sua adequação em conformidade com o disposto no artigo 20, § 4o e alíneas do CPC. (ID 3283563).

A Apelada, em contrarrazões recursais, alega que exerce a atividade de transporte rodoviário de cargas secas, necessitando renovar constantemente sua frota e assim os caminhões e veículos que adquire integram seu ativo imobilizado, isto é, não são bens que irá comercializar habitualmente, apenas e tão somente quando da renovação ou paralização das atividades comercial (ID 283620).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Sinop/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de inexigibilidade de crédito tributário com pedido de tutela antecipada n. 0008234-94.2010.8.11.0015, movida por Marconel Transportes Rodoviários Ltda-Me em desfavor do apelante, que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade da Notificação de Lançamento n. 197679/B2/59/2010, datada de 05/08/2010, por conseguinte confirmou a medida liminar deferida, excluindo, tão somente, a multa diária fixada e, via de consequência, declarou extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o Estado Requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Apelante alega que aplicou corretamente a legislação tributária vigente, cujo conteúdo permaneceu inalterado após a publicação do novo regulamento do ICMS. Argumenta que o simples fato do veículo alienado derivar do ativo da parte autora não a exonera do imposto estadual.

Alternativamente requer a minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. A sentença constante nos autos não merece reparos.

Isto porque o art. 155, inc. II, a Constituição Federal, ao outorgar competência tributária aos Estados e ao Distrito Federal, estabeleceu a realização de operação relativa à circulação de mercadorias como hipótese de incidência do ICMS, devendo ser considerado ocorrido o fato gerador do imposto, segundo a dicção da Lei Complementar no. 87/96, no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

Acerca da definição de
“operação relativa à circulação de mercadorias”
, perfilho ao entendimento segundo o qual tal operação de transferência deve ser, necessariamente, jurídica, ou seja, motivada por negócio jurídico, a exemplo do contrato mercantil, e perfectibilizada pela mudança de titularidade do domínio.

Por sua vez, em caso de circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ou mesmo em trânsito para estabelecimento matriz/filial de determinada pessoa jurídica, ainda que por intermédio de empresa interposta, a exemplo do que ocorre no presente feito, sem que haja translação de titularidade, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do ICMS.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA ATIVO FIXO DA CONTRIBUINTE - FATO GERADOR NÃO IMPLEMENTADO - ILEGITIMIDADE DA EXAÇÃO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA.

Na hipótese em que o consumidor final não ostenta a qualidade de contribuinte do imposto, não pode ele ser compelido ao pagamento da respectiva exação tributária.

(N.U 0018093-80.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRAR ATIVO FIXO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRÂNSITO NO ESTADO DE MATO GROSSO – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO LANÇAMENTO A ESTE TÍTULO – PRECEDENTE STF - SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res. Ademais, “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016].

(N.U 0039431-18.2012.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRAR ATIVO FIXO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRÂNSITO NO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – NULIDADE DO LANÇAMENTO A ESTE TÍTULO – MANUTENÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, CONSENTIDA PELA EMPRESA IMPETRANTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Consoante firme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera e estrita saída física de mercadorias não caracteriza o fato gerador jurígeno do ICMS [art. 155, inc. II, CF/88], fazendo-se necessária a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na titularidade da res. Ademais, “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016].

Em respeito aos Precedentes, “Embora não haja incidência de ICMS sobre a compra e venda de bem móvel (usado) entre particulares, o simples fato de não serem contribuintes do imposto ou de não estarem praticando uma operação mercantil, não os desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece a Lei Estadual 7.098/98” (Ap 151124/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

(N.U 0008847-94.2014.8.11.0041,ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – HONORÁRIOS EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO 1. Não havendo circulação econômica para fins de transferência de propriedade, não se pode falar em incidência do ICMS, pois para ocorrência do fato oponível é imprescindível a circulação jurídica de mercadorias, o que, efetivamente, não ocorre com a mera transferência física do bem. 2. Considerando a natureza da ação e o trabalho realizado pelo patrono entendo que o montante atende aos parâmetros para fixação equitativa do valor dos honorários.3. Apelo desprovido.” (Ap 150019/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 23/02/2018).

In casu
, as provas dos autos são suficientes para confirmar o acerto da decisão proferida na instância monocrática, que concluiu pela ilegalidade do crédito fiscal perquirido, tendo em vista que na operação questionada, por caracterizar-se venda de bens do ativo fixo, não há fato gerador que enseje a incidência de ICMS, por lhe faltar os requisitos forçosos de circulação no sentido jurídico tributário; e de que os s bens não se ajustam ao conceito de mercadorias na medida em que tem um caráter de permanência, sendo chamados de bens patrimoniais e, por fim, por lhe faltar a habitualidade, de forma, que tal situação, está divorciada das hipóteses de incidência determinada pelo artigo 155, I, b, da Carta Política.

Diante disso, a sentença não merece retificação neste ponto.

Resta analisar a questão referente aos honorários advocatícios, cujo valor da condenação, também, é ponto de insurgência recursal.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão da natureza da causa.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - VALOR RAZOÁVEL MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como é caso de manutenção do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

(N.U 1037599-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. II - Falta interesse recursalao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo. III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1003272-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Deste modo, não vislumbro que a condenação posta em R$ 1.000,00 (um mil reais), apresenta-se em dissonância com os dispositivos legais regulamentadores da matéria (art. 20, § 4o e alíneas do § 3o do CPC), e tampouco, com os princípios da razoabilidade, e da equidade, mas, ao contrário, tenho-a como moderada, pelo que mantenho, também neste ponto, a decisão proferida na instância de primeiro grau.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020